Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO MUNDIM PENTEADO nos autos da ação de Manutenção de Posse no 1001389-42.2022.8.11.0004 que move em seu desfavor VALDENOR LOPES CAVALCANTE e DEUZELIA MARIA DE JESUS FARIAS. Discorda o agravante de decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso onde houve o deferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, vislumbra-se da inicial postulatória que o agravado alega possuidor de uma área de terras de aproximadamente 16 hectares, localizada no KM 15 da BR-070, à margem esquerda, há mais de 12 anos, fruto da relação que possuía com o Sr. Paulo Rubens dos Santos Penteado. Assevera que o Sr. Paulo Penteado, pai do agravante, falou para o requerente que, em razão da longa relação que possuíam, em virtude da existência de relação de emprego - sem que tenha havido, contudo, qualquer anotação em sua carteira de trabalho, o requerente deveria passar a morar na área ao lado da sua fazenda, nesta referida área de 16 hectares, área esta que o Sr. Paulo não possuía documento e que havia sido tomada do seu vizinho confrontante, Sr. Jose Carlos. Que após a morte do Sr. Paulo no ano de 2010, o requerente continuou morando nesta área juntamente com sua esposa, mas que, todavia, o requerido Fernando Mundin Penteado, filho do Sr. Paulo Penteado, herdou a parte da fazenda que divide com a área do requerente, e no dia 02 de fevereiro deste ano o requerido ligou para o requerente pedindo para que desocupasse o imóvel.
Por sua vez, o agravante alega que os Agravados, nunca foram incomodados em sua pretensa posse simplesmente porque nunca possuíram posse da referida área, frequentavam sim a fazenda Samambaia de propriedade do Sr Paulo Rubens dos Santos Penteado porque este Convivia em união estável com Sueli Lopes Cavalcante, que vem a ser sua irmã esse era o único vinculo que o Agravado Valdenor tem com área. Que junta aos autos, o termos de acordo judicial homologado em juízo pelos herdeiros do processo de inventário do seu falecido pai, que está em processo de registro do seu imóvel perante o CRI, onde da área total da fazenda samambaia de 746,7077 ha o Agravante ficou com 1/6, ou seja 124,4528 há, justamente área que os agravantes querem se locupletar.
Pois bem.
Vislumbra-se existir entre as partes contrato de comodato verbal, realizado através do pai do requerido, ora agravante, o que necessita ser demonstrado, ao menos por testemunhas.
Frise-se, para se convencer da veracidade da alegação do autor quanto à posse esbulhada a partir da denúncia do comodato verbal, necessária a dilação probatória para formação do convencimento do magistrado quanto à existência daquele contrato (comodato). Este é que necessita ser provado para restar certa a configuração do esbulho.
Anota-se, que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.
Todavia, diante do cenário apresentado, não se pode ignorar o significativo intervalo de tempo pelo qual teria se prolongado a posse direta dos autores, segundo alegam, mais de 12 anos, o que impede que se suspenda, por ora, a liminar concedida pelo magistrado de origem.
Diante da documentação acostada sob ID. 79884877 restou demonstrada a materialização do esbulho possessório e, sabendo-se que há mais de 12 anos o autor e sua família moram no local, descabe suspender a decisão, sobretudo face ao perigo de dano reverso que se extrai da desocupação forçada do bem no qual residem os agravados, sabendo-se que não há risco de perecimento do direito, à falta de finalidade específica e imediata a ser conferida ao bem pelo agravante.
Assim, convém aguardar o contraditório e durante a instrução, com maiores elementos de convicção, os pedidos poderão ser eventualmente revistos pelo magistrado de piso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =